Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0707364-91.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) AGRAVANTE: ANDERSON SILVA MARQUES AGRAVADO: THIAGO MENDES LOBO TEIXEIRA DECISÃO O artigo 41, § 2o, da Lei no 9.099/95 dispõe que no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. Na forma da primeira parte do artigo 37 do Código de Processo Civil, sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo. No caso, não consta dos autos instrumento de procuração, ou substabelecimento válido, a outorgar poderes à advogada subscritora da peça recursal, que, apesar da concessão de prazo de 5 (cinco) dias para juntada de substabelecimento (ID 44935405 - Pág. 2), manteve-se inerte. Assim, intime-se o recorrente a regularizar sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias. Lado outro, a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos sem maiores formalidades. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. Na hipótese, o recorrente além de não juntar aos autos elementos suficientes que pudessem corroborar com pedido de gratuidade de justiça, porquanto não apresentou qualquer documento comprobatório da hipossuficiência, também teve o pedido de gratuidade impugnado pelo recorrido, que apresentou fotografia do contracheque do recorrente, Subtenente da PMDF, cuja remuneração líquida foi de R$ 22.830,02. Além disso, o veículo do ora recorrente, envolvido no acidente de trânsito que deu início à presente lide, é um Toyota/Hilux CD SRV 4x4 2.8 TDI Diesel, ano/modelo 2016/2016, cujo valor, segundo à tabela FIPE, é muito superior à R$ 100.000,00. Essa situação gera presunção de que o recorrente possui condições de pagar as despesas processuais. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 29, inciso I, e art. 31, caput e § 1o). Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.